Tribunal: TJMT
Processo: 1038802-95.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038802-95.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENAN TAVARES DUTRA - CPF: 042.368.941-06 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CNPJ: 05.349.595/0001-09 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO EMPIRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AZÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS. NATUREZA DO CONTRATO. INVIABILIDADE DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, sob alegação de cobrança abusiva de encargos e ausência de transparência contratual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a aplicação da legislação consumerista; (ii) a alegação de abusividade dos juros remuneratórios e capitalização indevida; (iii) a suposta cobrança de tarifas ilegais (registro, seguro prestamista, IOF); (iv) a ausência de fundamentação da sentença quanto a alguns pedidos; (v) a prática de advocacia predatória no ajuizamento da demanda.

III. Razões de decidir

3. Rejeitada a preliminar de inépcia recursal por ausência de violação ao princípio da dialeticidade, dado que o recurso impugna os fundamentos da sentença e apresenta argumentação específica.

4. O contrato firmado entre as partes possui natureza jurídica de consórcio, regido pela Lei no 11.795/2008, não se confundindo com contrato de financiamento bancário, sendo inaplicáveis conceitos como juros remuneratórios ou capitalização.
5. A sistemática do consórcio prevê apenas a atualização do valor da carta de crédito e a cobrança de taxa de administração, fundo de reserva e, eventualmente, encargos expressamente pactuados.

6. Inexistindo cláusulas contratuais que prevejam os encargos impugnados (como seguro prestamista ou IOF financiado), não há interesse processual quanto a tais pedidos.
7. A ausência de manifestação expressa do juízo de origem sobre algumas tarifas impede sua análise direta em sede recursal, sob pena de supressão de instância (art. 1.013, §1o, CPC).
8. A atuação da defesa do Apelante revela prática reiterada de advocacia predatória, com ajuizamento de ações repetitivas, pedidos genéricos e conduta temerária, a merecer comunicação aos órgãos competentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A natureza jurídica do contrato de consórcio afasta a aplicação de regras típicas de financiamento bancário, como juros remuneratórios e capitalização. 2. A ausência de cláusulas prevendo os encargos impugnados impede a pretensão revisional. 3. É vedada a análise, em sede recursal, de pedidos não apreciados em primeira instância, sob pena de supressão de instância. 4. A atuação reiteradamente temerária da parte ou de seus procuradores configura advocacia predatória, passível de apuração pela Ordem dos Advogados do Brasil.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.010, III; 1.013, §1o; Lei no 11.795/2008, arts. 2o e 27.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 381, TJ-MT, Ap. Cível 1024364-78.2021.8.11.0041, j. 04/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RENAN TAVARES DUTRA
,
contra sentença proferida pelo MM
Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande/MT,
que julgou improcedente os autos da
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais
proposta em face do

CNP CONSÓRCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS.

Inconformado, a Autora interpôs
recurso de apelação
, aduzindo, em síntese: i) a
abusividade dos juros remuneratórios
, com fundamento em precedentes do STJ e no parâmetro de 50% da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; ii) a
ilegalidade da capitalização mensal dos juros
, por ausência de pactuação clara e expressa; iii) a
abusividade das tarifas
cobradas a título de seguro prestamista, registro do contrato e financiamento do IOF; e iv) a
nulidade das cláusulas contratuais
por afronta ao dever de informação e à boa-fé objetiva. (ID. 324566874)

Contrarrazões foram apresentadas, sustentando, preliminarmente, a
inobservância ao princípio da dialeticidade recursal
, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, além da manutenção integral do decisum por sua regularidade jurídica e fática. Defende, no mérito, a regularidade das cobranças impugnadas, à luz do contrato de consórcio e da legislação aplicável (Lei 11.795/2008). (ID. 324566876)

Autos contemplados pela justiça gratuita.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre analisar a
preliminar
suscitada pelo banco Apelado quanto à
inadmissibilidade
do recurso por
inobservância ao princípio da dialeticidade.

O
princípio da dialeticidade
exige que o Recorrente
exponha os fundamentos de fato e de direito
pelos quais pretende a reforma da decisão recorrida,
impugnando especificamente
os fundamentos da decisão. Tal exigência decorre do
art. 1.010, III, do CPC
, que estabelece como requisito da apelação
“as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”.

No caso em análise, embora o recurso tenha reiterado grande parte dos argumentos já expostos na petição inicial, o recurso não se limita a isso, vez que apresentou
argumentação específica contra os fundamentos da sentença
, especialmente no que tange à
abusividade dos juros remuneratórios
, à
capitalização de juros
e à
cobrança de tarifas
, desenvolvendo teses jurídicas que buscam infirmar as conclusões do juízo
a quo.

Assim,
REJEITO a preliminar
de inadmissibilidade do recurso, reconhecendo sua aptidão para análise do mérito.

É como
VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Vejo que
RENAN TAVARES DUTRA
propôs a
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais
em face de
CNP CONSÓRCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
, alegando que celebrou contrato de participação em grupo de consórcio, administrado pela Apelada, para aquisição de veículo automotor (marca YAMAHA, modelo YZF-R3ABS MONSTER, ano 2021/2022), referente à
cota no 971
do grupo no 2088.

Aduz que foi surpreendido com valores de parcelas superiores aos inicialmente apresentados, em razão da cobrança de tarifas não informadas no momento da contratação, tais como taxas administrativas, seguro prestamista e registro de contrato, além da prática de
capitalização mensal de juros
, que não teria sido informada de forma clara e destacada. Sustenta, ainda, que os
juros remuneratórios
pactuados são abusivos por excederem substancialmente a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central.

Pleiteou, portanto, a revisão das cláusulas contratuais tidas por abusivas, com a consequente devolução dos valores pagos a maior, além da condenação da Requerida ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais
.

Após a instrução processual, assim decidiu o juízo singular:

(...)
DA APLICAÇÃO DO CDC

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que é aplicável o CDC às relações envolvendo instituições financeiras.

É, com efeito, o que se lê na redação da Súmula 297 do mencionado sodalício: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Resta, portanto, indubitável a aplicação da lei consumerista no caso em apreço.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

No entanto, o caso não é de inversão do ônus da prova, já que não se vê qualquer hipossuficiência da parte autora para a produção da prova. Afinal, se o requerente afirma que há abusividade, é porque avaliou o contrato em discussão e chegou a essa conclusão, de modo que INDEFIRO o pleito em questão.

Nesse sentido:

(TJ-MG - AI: 10000200621159001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 27/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020).

(TJ-MG - AC: 10707150223832001 Varginha, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 05/07/2017, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2017).

LIMITES DA LIDE

Valioso ressaltar a premissa de que, segundo a Súmula n. 381 do STJ:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Portanto, a cognição do Juízo se aterá apenas ao que fora apresentado especificadamente pela parte autora, sem que seja enfrentada qualquer questão genericamente abordada na exordial.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

(TJ-SP - Apelação Cível: 1014836-86 .2022.8.26.0002 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)

Assim, a análise judicial se atrelará ao que fora especificadamente abordado na peça inicial: juros e tarifas.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

O verbete 382 do STJ já petrificou essa discussão: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”.

Em conjugação com essa Súmula, é importante lembrar a seguinte orientação do Colendo STJ:

(
STJ - AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013) (negrito nosso)

No caso dos autos, o requerido pugnou pela limitação dos juros remuneratórios conforme a taxa de mercado, sem, contudo, discriminar nos autos qual seria a taxa aplicada.

Assim, considerando que o réu tampouco comprovou que as taxas de juros contratados sejam díspares em excesso da média praticada no mercado, torna inócuo seu argumento de excessividade e abusividade.

Não custa ressaltar que não se deve confundir o custo efetivo total com a taxa de juros, uma vez que aquele inclui todos os encargos cobrados, inclusive, diluídos nas parcelas, de modo que, por lógica, supera o valor dos juros pactuados.

Por esta razão, improcede o pedido neste particular aspecto.

DA CAPITALIZAÇÃO

No que toca à capitalização diária, mensal e anual de juros, a jurisprudência pátria já pacificou o entendimento, de que a capitalização é admitida quando expressamente pactuada:

Súmula 539
- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541
- A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

A propósito:

(N.U 1003019-93.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025) (negrito nosso)

Cumpre ressaltar, então, que, para ser considerado pactuação expressa, basta que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal, a exemplo do entendimento acima.

Logo, uma vez que a capitalização fora expressamente pactuada, sendo os juros anuais são superiores ao duodécuplo do mensal, não há qualquer irregularidade a ser afastada.

Da mesma maneira, sobre a capitalização diária, sendo expressa a sua pactuação, como no caso em espécie, é perfeitamente válida.

DA DECLARAÇÃO GENÉRICA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES – CONTRATO DE ADESÃO

Quanto ao tema, é o seguinte o teor da súmula n.o 381, Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. Por tal motivo, não conheço dos pedidos não-especificados e não-discriminados.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL

A parte autora requer a devolução em dobro dos valores que entende terem sido cobrados indevidamente e condenação da ré em danos morais.

Contudo, considerando que não foi reconhecida qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, não há valores a serem restituídos à parte autora e nem tampouco há que se falar na condenação em danos morais, visto que não há ilícito a ser indenizado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC. (...)”
(ID. 324566872)

Pois bem.

O ponto central da insurgência recursal reside na alegação do apelante de que diversas cláusulas do contrato de consórcio por ele celebrado com a instituição financeira recorrida são abusivas e devem ser declaradas nulas, com os devidos efeitos restitutivos e compensatórios.

Inicialmente, é fundamental estabelecer a correta natureza jurídica do contrato firmado entre as partes, pois disso decorrem consequências jurídicas determinantes para o deslinde da controvérsia.

Conforme se vê dos documentos juntados aos autos, o negócio jurídico celebrado entre as partes é um contrato de participação em grupo de consórcio, regido pela Lei no 11.795/2008, e não um contrato de financiamento bancário comum, como parece sugerir o apelante em suas razões recursais.

O sistema de consórcio, nos termos do art. 2o da Lei no 11.795/2008, é definido como
“a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento.”.

Essa distinção é crucial, pois os encargos e a sistemática de um contrato de financiamento
diferem substancialmente
daqueles aplicáveis a contratos de financiamento bancário. No consórcio,
não há
propriamente a incidência de juros remuneratórios,
mas sim a atualização do valor da carta de crédito conforme a variação do preço do bem
, além da cobrança de taxa de administração, fundo de reserva e, eventualmente, seguros.

Feito esse esclarecimento preliminar, passo a análise do recurso.

O Apelante sustenta a abusividade dos juros remuneratórios praticados no contrato, argumentando que estariam muito acima da média de mercado.

Ocorre que, como já mencionado, o contrato em discussão é de consórcio, modalidade na qual não há propriamente a cobrança de juros remuneratórios,
mas sim a atualização do valor da carta de crédito conforme a variação do preço do bem referenciado
, além da cobrança de taxa de administração e fundo de reserva.

Conforme estabelece o
art. 27 da Lei no 1195/2008
:
“O consorciado obriga-se a pagar prestação cujo valor corresponde à soma das importâncias referentes à parcela destinada ao fundo comum do grupo, à taxa de administração e às demais obrigações pecuniárias que forem estabelecidas expressamente no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.”.

Assim, o reajuste das parcelas
não decorre da aplicação de juros
, mas da necessidade de
manter o poder aquisitivo da carta de crédito
, garantindo que todos os participantes do grupo possam adquirir o bem nas mesmas condições, independentemente do momento da contemplação.

Nesse sentido,
não há que se falar
em limitação de juros remuneratórios ou em comparação com taxas médias do mercado, pois tais conceitos
são inaplicáveis as sistemáticas do consórcio
. O que se verifica é a
atualização do valor da carta de crédito pelo INPC
(índice Nacional de Preços ao Consumidor), conforme previsto na
cláusula 4.6.2
do contrato de ID. 324566856, procedimento que se mostra legítimo e adequado à natureza do negócio jurídico. Vejamos:

Nesse sentido:

APELAÇÕES – AÇÃO REVISIONAL DE CONSÓRCIO C/C ANULATÓRIA DE CLÁUSULA ABUSIVA, RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATUALIZAÇÃO DAS PARCELAS – VALOR DO VEÍCULO DE REFERÊNCIA – TABELA DE PREÇO EMITIDA PELA MONTADORA – LEGALIDADE – MANUTENÇÃO DO CONTRATO – RECURSO DA RÉ PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.
Nos contratos de consórcio é lícita a previsão de atualização das parcelas mensais com base na tabela de preço do veículo de referência emitida pela montadora, para garantir o poder de compra da carta de crédito.
Mantidos os termos convencionados, fica prejudicado o Recurso do autor, que buscava a restituição em dobro do indébito e indenização por dano moral. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1024364-78 .2021.8.11.0041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2023) Destaquei

Portanto,
não procede
a alegação de abusividade de juros remuneratórios no contrato em análise.

Ainda, questiona a
capitalização de juros no contrato
, alegando que não houve informação clara e específica sobre sua incidência.

Novamente, trata-se de contrato de consórcio,
não há propriamente a cobrança de juros remuneratórios
, tampouco sua capitalização. O que existe é a atualização do valor da carta de crédito conforme a variação do preço do bem referenciado, além da cobrança de taxa de administração e fundo de reserva.

Assim, a alegação de capitalização indevida de juros
não encontra respaldo na natureza jurídica do contrato em discussão
, sendo inaplicável ao caso concreto.

Por fim, quanto às tarifas cobradas, o Apelante alega a ilegalidade e abusividade da cobrança de “registro de contrato”, “seguro prestamista” e do repasse do IOF de forma financiada.

A
sentença impugnada não enfrentou especificamente os pedidos relacionados à cobrança do “seguro prestamista”, do “registro de contrato” e do IOF
, tendo se limitado a não conhecer os “pedidos não-especificados e não-discriminados”, invocando para tanto a Súmula 381 do STJ, que veda o reconhecimento de ofício da abusividade de cláusulas contratuais.

Desse modo, a apreciação desses pontos diretamente por este órgão
ad quem
, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição,
implicaria indevida supressão de instância
, vedada pelo ordenamento processual (art. 1.013, §1o, do CPC), diante da ausência de manifestação expressa do juízo de origem quanto à sua admissibilidade, validade e mérito.

Apenas para esclarecimento, o contrato em questão não prevê o pagamento de
“seguro prestamista”, do “registro de contrato” e do IOF,
não havendo motivos para a sua discussão.

Portanto, resta inviabilizado o exame recursal quanto a tais tópicos
, motivo pelo qual,
não conheço.

Aproveitando o ensejo, ao analisar o processo, verifico que os advogados atuantes em favor do Apelante
não se preocuparam
em examinar a natureza jurídica do contrato e as taxas nele incluídas, limitando-se a formular
pedidos genéricos e dissociados do conteúdo contratual
efetivamente apresentado nos autos.

Não obstante, observo que a defesa do Apelante foi exercida pelo
Dr.

Bruno Medeiros Durão

(OAB/RJ 152.121 OAB/MT 34.800/A) e a
Dra Lorena Pontes Izequiel Leal
(OAB/RJ 245.274 e OAB/MT 36.612/A), tendo este Relator verificado conduta reiterada consistente em
ajuizamento de ações repetitivas
,
alegações genéricas
,
ausência de diligência mínima na instrução
,
inércia diante das determinações judiciais
, e
posterior interposição de recursos sem dialeticidade ou fundamento
, obstruindo a marcha processual e gerando danos institucionais, caracterizando prática de advocacia predatória, exigindo providências desta Corte.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto
BISMARK RIBEIRO DA MAIA
, mantendo-se integralmente a sentença prolatada.

Desprovido o apelo, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para 17% (dezessete por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Determino
, ainda, a extração de cópia integral dos autos e envio para o
Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas
(NUMOPEDE), vinculado à
Corregedoria-Geral de Justiça deste Tribunal
, para a adoção das providências que entender pertinente em face do
Dr.

Bruno Medeiros Durão

(OAB/RJ 152.121 OAB/MT 34.800/A) e a
Dra Lorena Pontes Izequiel Leal
(OAB/RJ 245.274 e OAB/MT 36.612/A)

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025